Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Demonstrado que o valor arbitrado, a título de alimentos provisórios, em favor do filho menor (dezesseis anos de idade) ultrapassa a razoabilidade, a redução do montante fixado (4 salários-mínimos) a um patamar proporcional (2 salários-mínimos), que atende às necessidades do alimentado, bem como às possibilidades e capacidade econômica do alimentante, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.